Tribunal: STF
Processo: HC 260949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE QUANTO AO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DEFESA CONSTITUÍDA À ÉPOCA INTIMADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.